Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-40.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014860-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVANTE), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (AGRAVANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (AGRAVADO), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO DE DECLINIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA QUE PREVALECE SOBRE A CONEXÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o STJ, “
sendo válida a cláusula de eleição de foro, esta deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato”
(AgRg no CC 40.879/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 06/10/2004)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON CEOLATTO e SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível da comarca
de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato
” (Proc. nº 0010312-85.2015.8.11.0015),
ajuizada pelos agravantes contra PAULO JONES DA CRUZ FLORES e CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA
FLORES, declinou da competência para processamento e julgamento da ação, determinando a remessa dos autos à comarca de Nova Canaã do Norte/MT, por entender que “
em 22/06/2022, os requeridos ajuizaram ação de adjudicação compulsória, a qual possui a mesma causa de pedir remota desta ação, qual seja, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes
”
(cf. Id. nº 89287698 dos autos de origem).

Os agravantes reafirmam a competência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT para julgamento da ação de Rescisão de Contrato nº 0010312-85.2015.8.11.0015, já que
“a cláusula decima quarta do contrato previu a eleição do foro da Comarca de Sinop/MT para que fossem dirimidas quaisquer dúvidas ou demandas referentes ao referido contrato”
, e considerando que a ação de rescisão contratual por eles ajuizada não é fundada em direito sobre imóveis “
mas sim de cunho pessoal
”, é inaplicável ao caso as regras de competência previstas no art. 47 do CPC.

Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, para que
“seja mantida a competência do Juízo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT”
(cf. Id. nº 136964159 - pág. 21).

A decisão vinculada ao Id. n. 137771166 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 141209170, os agravados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litígio envolve discussão acerca da rescisão do “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural”
, no qual os agravantes venderam aos agravados um conjunto de propriedades (fazendas), matriculadas sob os números “202, 206, 207, 210, 213, 214 e 223”, no SRI da comarca de Nova Canaã do Norte/MT (cf. Id. nº 40766856).

A ação foi ajuizada em 15/07/2015, e após a devida instrução processual, inclusive já realizada audiência de instrução, estando apenas aguardado a prolação de sentença, o MM. Juiz achou por bem declinar da competência para julgar o processo sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, a modificação da competência é exceção à regra geral, sendo admitida apenas quando autorizada em lei. Portanto, a modificação da competência tem lugar quando se tratar de competência relativa, na medida em que nas hipóteses de competência absoluta não há possibilidade de modificação, sequer por força de conexidade.

Nesta senda, o § 1.º do art. 47 do Código de Processo Civil/2015 [com redação equivalente no art. 95 do Código de Processo Civil/73] traz uma regra de competência territorial e, portanto, de natureza relativa [art. 63 do Código de Processo Civil/2015]. Entretanto, versando a causa sobre alguma das matérias elencadas na segunda parte do § 1.º do art. 47 (direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova), a competência se torna de natureza absoluta, a qual, portanto, não está sujeita à modificação por conexão ou continência.

(...)

Havendo conexão entre processos de competência relativa e competência absoluta, a competência absoluta prepondera sobre a competência relativa, implicando na reunião dos processos no juízo competente absoluto.

(...)

Pois bem. Compulsando detidamente o feito, bem como em consulta ao Sistema de Controle de Processos, verifica-se que, em 22/06/2022, os requeridos ajuizaram ação de adjudicação compulsória, a qual possui a mesma causa de pedir remota desta ação, qual seja, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Portanto, as ações são conexas, devendo os processos ser reunidos para decisão conjunta [art. 55,
‘caput’
e § 1.º do Código de Processo Civil].

A ação de adjudicação compulsória tramita neste juízo, sob o n.º 1010924-59.2022.8.11.0015, sendo que, nesta data, foi proferida decisão reconhecendo a incompetência absoluta deste juízo para atuar na demanda, na medida em que os autores daquela ação pretendem tutela específica de adjudicação compulsória de imóveis localizados na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, determinando-se a remessa do feito àquela Comarca.

Diante disto, tendo em vista a conexão de processos, somado ao fato de que a competência absoluta prevalece em detrimento da competência relativa, o presente feito deverá também ser remetido à Comarca de Nova Canaã do Norte/MT para decisão em conjunto com o processo n.º 1010924-59.2022.8.11.0015.

Ante o exposto,
Declino
a competência, para efeito de processamento do processo, devendo o processo ser remetido à Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

No caso, as característica do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014), e, no caso, a meu ver, não só inexiste menor vestígio de hipossuficiência dos agravados, grandes produtores rurais, como que o que consta disponível nos autos revela que a relação contratual deu-se entre partes hipersuficientes, já que o contrato celebrado pelas partes envolve compra e venda de sete imóveis rurais no valor total de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

Inclusive, em situação semelhante ao dos autos, o eg. STJ assim já decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. (...) 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.628.160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016).

“EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE PELAS PARTES - DESACOLHIMENTO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES - EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL, COMPOSTA, DE UM LADO, POR UMA MULTINACIONAL DO SETOR AGRÍCOLA E, DE OUTRO, POR PRODUTORES RURAIS DE GRANDE PORTE, A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE POR ELES AJUSTADA AFIGURA-SE PLENAMENTE HÍGIDA E EFICAZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a invalidade da cláusula de eleição de foro, ante a superioridade econômica de um dos contratantes em relação ao outro, reputando competente para conhecer e julgar a ação de rescisão de contrato de compra e venda de produtos agrícolas o foro do domicílio dos autores, comarca em que a empresa ré teria agência ou sucursal, com esteio no artigo 100, IV, 'b', do CPC. 1. O Tribunal de origem enfrentou, detidamente, as matérias que lhe foram submetidas em sede de agravo de instrumento, adotando, segundo sua convicção, fundamentação suficiente, porém, contrária às pretensões exaradas pela parte recorrente, o que não autoriza, a toda evidência, a oposição dos embargos de declaração. 2. De acordo com o artigo 100, IV, 'b', do CPC, a pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada sua sucursal, desde que as obrigações tenham sido assumidas por esta filial. Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a contratação sub judice tenha se dado por esta filial, necessariamente. Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos. 3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício insanável. 3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões, quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos produtores rurais, autores da ação. 5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz. 6. Recurso especial PROVIDO, para acolher a exceção de incompetência, reputando válida a cláusula de eleição de foro. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.055.185/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 1º/04/2014, DJe de 07/04/2014).

Em recente julgado, a Segunda Seção deste Tribunal Superior, aplicando a jurisprudência desta Corte, decidiu que, sendo válida a cláusula de eleição de foro, esta deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NATUREZA PROCRASTINATÓRIA - MERA REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO JULGADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. (...) 5. Em que pese a alegação de prevenção se constituir em indevida inovação recursal, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, sendo válida a cláusula de eleição de foro, esta deve ser utilizada para fixação da competência em detrimento de possível prevenção que possa ter ocorrido em processo correlato (AgRg no CC 40.879/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 06/10/2004). 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no CC 146.960/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.06.17, DJe 30.06.17)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão de declínio da competência.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022